Tribunal: TJSP
Processo: 1048993-92.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Ação civil pública que condenou a Telefônica a pagar o equivalente das ações não creditas na aquisição de direitos (PEX) entre 25.8.1996 até 30.6.1997, pelo regime da Portaria 1028 do Ministério das Comunicações. Corrida ao Judiciário de habilitações sem documentos e sem correspondência com os requisitos de enquadramento.

Telefônica juntou os documentos da companhia. Presunção de legalidade

Ementa:
Ação civil pública que condenou a Telefônica a pagar o equivalente das ações não creditas na aquisição de direitos (PEX) entre 25.8.1996 até 30.6.1997, pelo regime da Portaria 1028 do Ministério das Comunicações. Corrida ao Judiciário de habilitações sem documentos e sem correspondência com os requisitos de enquadramento.

Telefônica juntou os documentos da companhia. Presunção de legalidade até prova em contrário. Impugnação vazia e persistente recusa em oferecer documentos que demonstrem o contrário.

Os 20 autores (GENIR DOS SANTOS COSTA, LUIZ PEDRO DA SILVA, ALICE NELBE GERALDO, DILMA GOMES SARTO, ADALBERTO JOSE DE CASTRO, OCTACILIO COTRIM, ALCIDES SARTORI JUNIOR, LUCIA REGINA YUNES, ALVEMIR ALENCAR MOTA D ANGELO, JOSE ROBERTO SARTORI, MARCILIO FERNANDES RODRIGUES, MARILZA APARECIDA MATARA, ENIO GARDIOLO DE ALMEIDA, JOSE MONTEIRO, JOSE NEUDO DE MEDEIROS, HAROLDO DA SILVA BONFIM, JOAO ANGELO BATISTA, MARIA SOCORRO CARLETTO CRUZ, WILSON ROSENDO DE MEDEIROS, JOSE JULIO DOS SANTOS) não são titulares do direito tutelado na sentença proferida na ACP no 0632533-62.1997.8.26.0100.

CONTRATAÇÕES FORA DO PERÍODO ABRANGIDO, PCT - PLANTA COMUNITÁRIA DE TELEFONIA (PCT), TRANSFERÊNCIA DO DIREITO DE USO E POR TARIFA DE HABILITAÇÃO. Inadmissibilidade de se contemplar aqueles que, segundo os documentos apresentados, não aderiram ao plano de expansão de telefonia, no período de 25.8.1996 a 30.6.1997. A liquidação está contida nos limites do julgado, sendo inadmissível que se dilate ou diminua o seu espectro. Interpretação restritiva.

PRECLUSÃO. SURPRESA. A liquidação é uma fase que dá poderes ao Desembargador certo e os demais integrantes agirem em prol da celeridade e eficiência, portanto, não interessa o tipo de decisum que traz a habilitação ao nosso conhecimento, mas, sim, a oportunidade de imediatamente cumprir os ditames dos artigos 5o, XXXV e LXXVII, da Constituição Federal. A 4a Câmara de Direito Privado e o Desembargador Ênio Santarelli Zuliani, como relator, foram designados pelo Tribunal de Justiça para julgar todos os recursos envolvendo o cumprimento da sentença da ACP n. 0632533-62.1997.8.26.0100 e zelam pela guarda do título que se executa, a Turma Julgadora não se prende a critérios ortodoxos, como preclusão ou surpresa prevista no art. 10 do CPC, porque importa modular o direito da parte ao que foi decidido.

HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS majorados em R$500,00 do montante fixado na sentença (total – R$1.500,00), observada eventual gratuidade deferida.

Não provimento.